Tribunal: TJDFT
Processo: 0730161-05.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730161-05.2022.8.07.0003 RECORRENTE: ABENILDO DE SOUZA E SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL E FUNDADAS RAZÕES. EVIDENCIAÇÃO PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. ART. 16, § 1o, INCISO IV, DA LEI No. 10.826/2003. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. CRITÉRIOS LEGAIS OBSERVADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A inviolabilidade domiciliar assegurada pelo artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal não é garantia absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Crime de Posse de Arma de Fogo tipificado no art. 16, §1, inciso IV, da Lei n.o 10.826/2003, constitui um crime permanente, cuja consumação e estado de flagrância se protraem no tempo, prescindo de autorização ou apresentação de prévio mandado de busca e apreensão para que se ingresse no domicílio. 3. Havendo indícios mínimos da existência do crime flagrancial aptos a revelar a presença de fundadas razões para a realização da busca domiciliar por agentes policiais, não há se falar em nulidade por violação de domicílio ou tampouco ilicitude na prova colhida na residência do acusado. Preliminar rejeitada. 4. Depoimentos prestados por agentes policiais que, após denúncia anônima, compareceram na localidade e se depararam com a situação delituosa, efetuando o flagrante e a apreensão do armamento, têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção. 5. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do Crime de Posse de Arma de Fogo com numeração suprimida, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas (CPP, art. 386, inc. V e VII). 6. Apresentando-se escorreitos os critérios legais que nortearam a dosimetria da pena definitiva no mínimo legal, não merece qualquer reparo a r. sentença, devendo ser mantida a fixação do regime aberto para início do cumprimento da reprimenda, bem como a substituição da sanção corporal por restritivas de direitos. 7. Apelação criminal conhecida, preliminar rejeitada, e, no mérito, não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 244 do Código de Processo Penal, suscitando a nulidade do procedimento de busca pessoal, ao argumento de que estão ausentes elementos concretos aptos a justificarem a abordagem policial. Pugna pela consequente absolvição em decorrência da ilicitude do ato policial; b) artigo 386, inciso VII, do CPP, requerendo a absolvição por insuficiência de provas para a condenação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 244 do Código de Processo Penal, porque o entendimento da turma julgadora, acerca da legalidade da entrada de policiais no interior de domicílio quando há indícios da prática de crime permanente no local, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “não se vislumbra, portanto, indícios de arbitrariedade na abordagem policial, a qual decorreu da coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura da ocorrência de crime permanente no local” (AgRg no HC n. 903.235/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Ademais, quanto à tese de absolvição em decorrência da ilicitude da busca pessoal, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal de absolvição do crime de posse de arma de fogo com numeração suprimida, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020